Tribunal: TJDFT
Processo: 0745505-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745505-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY MARIA DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUELY MARIA DE SOUZA RODRIGUES em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ação coletiva n. 0713027-46.2024.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o julgamento da Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000. A Agravante alega que não se aplica o Tema 1.169, tendo em vista que não existe necessidade de prévia liquidação do julgado, uma vez que a execução não versa sobre uma sentença genérica e ilíquida, já que a Agravante já apresentou os cálculos devidos, totalizando R$ 5.082,04, atualizados até 08/07/2024 (ID 203343541), além de ter juntado as fichas financeiras correspondentes ao período executado. Entende que o crédito exequendo está individualizado, possibilitando ao Distrito Federal exercer seu direito de impugnação, se for o caso. Não seria o caso de se instaurar nova fase de liquidação para a apuração do valor devido, bastando simples cálculos aritméticos, conforme preconizam os artigos 509, § 2o, e 786, parágrafo único, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 65506287). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 65528162). O Agravado não ofertou contrarrazões ao recurso. É o relatório. Em análise mais detida dos autos, verifica-se ausência de dialeticidade recursal nos termos do art. 1016, incisos II e III do CPC, isso porque, o Juizo de origem determinou que o processo permanecesse sobrestado em face da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000, interposta em face do acordão executado pela Agravante. Todavia, em seu recurso, a Agravante alega que não se aplica o Tema 1.169, tendo em vista que não existe necessidade de prévia liquidação do julgado, uma vez que a execução não versa sobre uma sentença genérica e ilíquida, já que ela já apresentou os cálculos devidos, totalizando R$ 5.082,04, atualizados até 08/07/2024 (ID 203343541), além de ter juntado as fichas financeiras correspondentes ao período executado e que o crédito exequendo está individualizado, possibilitando ao Distrito Federal exercer seu direito de impugnação, se for o caso, não sendo o caso de se instaurar nova fase de liquidação para a apuração do valor devido, bastando simples cálculos aritméticos, conforme preconizam os artigos 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC. Além disso, a Agravante afirma que o cumprimento de sentença em questão se origina da Ação Coletiva n. 0707454-03.2019.8.07.0018, nada obstante, nos autos de origem verifica-se que o acordão executado foi proferido nos autos da Ação Coletiva n. 0032331-53.2016.8.07.0018 (ID 203343544, na origem). O DISTRITO FEDERAL ajuizou ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste TJDFT, no julgamento da apelação cível n. 32331-53.2016.8.07.0018. Foi deferida a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do acórdão rescindendo [executado no cumprimento de sentença na origem] até o julgamento de mérito da presente ação rescisória, em 15/04/2024. Razão pela qual o Juizo de origem, na decisão recorrida, com base na decisão de antecipação da tutela (ID 5978101 dos autos da ação rescisória), determinou a suspensão do processo até o julgamento da Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000. No presente caso, verifico que a Recorrente não enfrenta os argumentos da decisão recorrida. Isso porque ela não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a suspensão do processo até o julgamento da Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo da Recorrente e do teor do provimento judicial recorrido, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando evidente violação ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do presente agravo. Em obediência ao disposto nos artigos 9, 10 e 933 do CPC, INTIME-SE a Agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a ausência de dialeticidade recursal, facultando-lhe também a possibilidade de manifestar a sua desistência do presente recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025 13:52:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador